Tribunal: CARF
Processo: 13857.720371/2014-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13857.720371/2014-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.426 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
PAULO FRAGIACOMO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO
DOS
DISPÊNDIOS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização dos
serviços e dos dispêndios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13857.720371/2014-96
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.426 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13857.720371/2014-96

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do IRPF
2012, ano calendário 2011, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/
Araraquara. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 4.174,07, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(s):
Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 15.178,42. Glosados
pagamentos diversos (fls. 08). A motivação detalhada das glosas encontra-se às fls. 09.
A ciência do Lançamento ocorreu em 26/08/2014 (fls. 35) e o contribuinte apresentou
sua impugnação em 29/08/2014 (fls. 02/05), acompanhada de documentação, alegando,
em síntese, que concorda com a glosa do plano de saúde Unimed referente à sua esposa,
não dependente, mas contesta as demais despesas que alega terem sido pagas em
espécie a profissionais idôneos. Acrescenta que tem por norma efetuar seus pagamentos
em dinheiro proveniente de saques bancários e/ou trocas de cheques com terceiros. Nota
ainda que em sua declaração possuía uma reserva em espécie no valor de R$ 6.800,00,
para tais finalidades. Por fim, conclui que cabe à fiscalização aceitar os recibos como
válidos ou comprovar que os documentos não são válidos, não existindo nenhuma lei
específica que limite a forma de pagamento dos tratamentos de saúde. Junta ementas de
julgados acerca da boa-fé dos negócios jurídicos.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/10/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 18/11/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
motivo pelo qual dela passo a tomar conhecimento.
Trata-se de lançamento referente à(s) infração(s) descrita(s) no Relatório.
Em sua defesa o interessado apresenta as razões de fls. 02/05.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.426 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13857.720371/2014-96

O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está previsto
no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda/99
(RIR/99), que assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
...
O art. 73 do RIR/99, por seu turno, preconiza que:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução, faz-se
necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da prestação dos
serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos especificados e
comprovados.
Para tanto, é necessário que o documento comprobatório da despesa contenha a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de seu
emitente, bem como a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo de serviço prestado,
nos termos do inciso III do art. 80 do RIR/99, citado linhas acima.
Cumpre informar ainda que somente podem ser deduzidas despesas médicas com os
profissionais elencados no caput do art. 80, anteriormente transcrito, razão pela qual o
documento probatório deve apresentar o número do registro profissional de quem o
emitiu.
Por fim, vale destacar que, por força do art. 73 do Decreto 3.000/99, a autoridade
lançadora poderá, se julgar necessário, intimar o contribuinte a comprovar o efetivo
pagamento de determinadas despesas médicas informadas em sua declaração. Nesses
casos, o sujeito passivo deve demonstrar de forma inequívoca a transferência de
numerário ao profissional, apresentando para tanto, dentre outras provas, cópias de
cheques, ordens de pagamento, transferências bancárias, comprovantes de depósito ou
saques anteriores aos pagamentos, nos casos em que este último tenha sido efetuado em
moeda corrente.
A motivação das glosas impugnadas, relativas ao fisioterapeuta Ronei Marcelo Zambon
(R$ 6.000,00) e ao dentista Gustavo Sampaio (6.000,00), foi justamente a não
comprovação do efetivo pagamento por uma das formas indicadas no parágrafo anterior.
Nesta instância mais uma vez o requerente teve a oportunidade de juntar provas que não
deixassem dúvidas quanto ao efetivo pagamento das despesas pleiteadas, no montante
de R$ 12.000,00. No lugar disso, trouxe novamente os recibos de ambos os
profissionais (fls. 17; e fls. 14/16 e 18, respectivamente) e uma declaração firmada pelo
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.426 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13857.720371/2014-96

fisioterapeuta (fls. 13) atestando que recebeu em espécie os valores pagos pelo
contribuinte no ano calendário fiscalizado.
Importa deixar em relevo que tais declarações se constituem mera repetição dos recibos
e não se prestam como provas do efetivo desembolso dos valores declarados.
Que fique claro que a legislação não proíbe o pagamento em moeda corrente, mas sendo
essa a modalidade escolhida, o contribuinte teria certamente meios de comprovar sua
efetivação, como por exemplo a apresentação de extratos bancários contendo os saques
em valores e datas compatíveis com os dispêndios. Porém, optou por não fazê-lo. A
mera alegação de que tem por norma efetuar todos os seus pagamentos em dinheiro
obtido por meio de saques bancários ou com trocas de cheques de terceiros por si só não
se sustenta. Alegar sem provar é o mesmo que alegar e não tem qualquer valor
processual.
O fato do contribuinte ter declarado em espécie o valor de R$ 6.800,00 no início do ano
calendário (fls. 25 da DIRPF) tampouco é suficiente para cobrir os gastos da ordem de
R$ 12.000,00, mormente se considerarmos que ao final no ano calendário, em R$
31/12/2011, o contribuinte informa que sua quantia em espécie aumentou dos R$
6.800,00 para R$ 8.000,00. Sem que haja tal comprovação ou coerência de seus
argumentos, não há como se restabelecer as despesas.
Com relação às ementas colacionadas aos autos, esclarece-se que as situações aplicam-
se às circunstâncias particulares enfrentadas nos autos de seus correspondentes
processos e não ao caso em concreto.
Por fim, com relação à afirmação de que o fisco deve aceitar os recibos como válidos ou
provar que não são válidos, cabe observar que a lei pode determinar a quem caiba a
incumbência de provar determinado fato. É o que ocorre no caso das deduções. O art. 66
do Decreto 9.580/2018 estabelece expressamente que o contribuinte pode ser instado a
comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório. A inversão legal
do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o impugnante a obrigação
de comprovação e justificação das deduções, e, não o fazendo, implica nas
conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de comprovação
e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar implica trazer elementos que
não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado. Não cabe ao fisco, neste caso,
obter provas de que o contribuinte efetou a transferência dos recursos aos profissionais
objeto de glosa, mas, sim, do impugnante apresentar elementos que dirimam qualquer
dúvida que paire a esse respeito sobre esse desembolso. Tais elementos não foram
juntados aos autos.
Mantida, por conseguinte, a glosa em questão.
No recurso, o contribuinte apresenta um demonstrativo (fl. 50), abaixo, no qual
afirma comprovar o pagamento, em espécie, das despesas com os profissionais, fisioterapeuta
Ronei Marcelo Zambon (R$ 6.000,00) e ao dentista Gustavo Sampaio (6.000,00).
Apresenta também uma série de extratos relativos ao ano calendário de 2007(fl
52-75), nos quais são demonstrados vários saques efetivados por cheques.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.426 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13857.720371/2014-96

Do cotejo entre o demonstrativo e extratos apresentados, verifica-se que foram
efetuados vários saques de pequeno valor em varias datas, baseado nos quais não é possível
estabelecer uma relação entre tais valores sacados, datas e os pagamentos dos profissionais.
Mantém-se a glosa.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 82
DF CARF MF
Original